Tribunal: TCU
Processo: 037.140/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13461/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.140/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Aguiar Quintanilha (XXX.569.037-XX); Guilherme Benjo Cesar (XXX.789.757-XX); Luiz Gustavo Soares de Barros (XXX.612.707-XX); Rayana Jessica Lopes dos Santos (XXX.921.925-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/rj 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.